Tribunal: STF
Processo: RE 1529883
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no qual se reconheceu o direito do autor ao adicional de inslubriade.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 3), foram desprovidos (Doc. 7). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 11), com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, o ESTADO DO RIO DE JANEIRO alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, LV; 7º, IV; 39, § 3º; 93, IX; e 144, da CF/88 e os princípios da separação de poderes e da legalidade estrita (art. 37, X, da CF/88).



    Sustenta que, no julgamento da ADI 5404, o STF “entendeu que o regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas elencados no art. 39, §3º da Constituição, exceto aqueles que remuneram as atividades inerentes ao cargo, consolidando o entendimento de que o adicional noturno não é devido aos servidores da Polícia.” (Doc. 11, fl. 11) Nessa linha, defende que, “assim como o trabalho em horário noturno decorre das características do cargo exercido pelo autor, o labor em condições que possam ser tidas como insalubres também decorre do tipo de atribuição do cargo.” (Doc. 11, fl. 12).



    Aduz que “o adicional de insalubridade sequer consta do elenco do §3º do artigo 39 da CRFB, que trata dos direitos assegurados aos servidores públicos, nem tampouco da Lei de Regência da Carreira dos Policiais Civis, porém é pago por mera liberalidade da Administração com base na Lei 1.531/1989.” (Doc. 11, fl. 17). 



    Argumenta, ainda, que “aumentar a remuneração do demandante pela via judicial, concessa venia, significaria atribuir ao Poder Judiciário a função de legislador positivo, violando o princípio da separação e harmonia entre os Poderes, insculpido no artigo 2º, da Constituição da República.” (Doc. 11, fl. 23). 



    Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedentes os pedidos iniciais. (Doc. 11, fl. 26). 



    O Recurso Extraordinário foi admitido pelo Juízo de origem (Doc. 18). 



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito.



    Assiste razão ao recorrente.



    Eis os fundamentos da sentença que foram mantidos pelo acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fl. 2, Doc. 2):



    “(...)



    Assim, com base nas normas mencionadas, o Ente Público justifica o valor de R$ 33,28 pago atualmente à parte autora. 



    Contudo, verifica-se, pelos documentos apresentados com a inicial, que o Estado do Rio de Janeiro reconheceu, de fato, pela via administrativa, o direito de servidor integrante da mesma classe, categoria e lotação do autor, a receber o adicional de insalubridade correspondente a 20% sobre seu vencimento base. 



    E se é assim, em observância ao princípio da isonomia, a parte autora faz jus ao adicional nos moldes pretendidos. ”



    Esta SUPREMA CORTE, no RE 592.317/RJ-RG, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 315), posteriormente consolidado na súmula vinculante 37, firmou a seguinte tese:



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    O acórdão recorrido afastou-se desse entendimento, razão pela qual deve ser reformado.



    No mesmo sentido em processo idêntico, as seguintes decisões monocráticas: RE 1505527, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje de 10/10/2024; RE 1514095, Rel. Min. GILMAR MENDES, Dje de 04/12/2024.



    Por outro lado, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 5.404, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, firmou entendimento no sentido de que “o regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Essa forma de pagamento só repele adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor”. Veja-se a ementa do julgado: 



    “Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei federal. Subsídio. Percepção de Adicionais. Procedência parcial. 1. Ação direta contra os arts. 1º, VII, 5º, caput, X, XI e XII, e 7º, caput, todos da Lei federal nº 11.358, de 19.10.2006, que dispõe, entre outras questões, sobre o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal. Alegação de violação à isonomia e aos direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos. 2. O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. 3. O legislador federal, ao fixar o subsídio devido aos policiais rodoviários federais, incluiu na parcela única as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades próprias do cargo. 4. O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante nº 37). 5. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única (ADI 5.114). 6. Pedido parcialmente procedente. Tese: ‘O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única’”(ADI 5.404/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/3/23). 



    O acórdão recorrido afastou-se desse entendimento, razão pela qual deve ser reformado.



    No mesmo sentido: RE 1429473/GO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 24/04/2023; e ARE 1441639/GO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 03/08/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar improcedente o pedido inicial.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente